Tribunal: CARF
Processo: 10580.728652/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728652/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
TANIA MARIA GONCALVES DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DEPENDENTE E DESPESA COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas de dependentes e despesa de instrução da base do
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão sujeitas a
comprovação ou justificação, do seu efetivo pagamento que deve ser
demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728652/2017-39
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728652/2017-39

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-92.729, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Salvador/BA elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2013/151384458132764 no dia 25/09/2017 de e-fls. 6/12, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual procedeu-se ao
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do Valor de R$ 1.974,72 correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Relação de dependência não comprovada.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do Valor de R$ 6.182,70, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Despesas de instrução não comprovada ou referentes a beneficiário cuja relação de
dependência não foi comprovada.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 73, 81 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728652/2017-39

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a infração imposta pela dedução com dependentes no
valor de R$ 1.974,72 é indevida, vez que foi apresentada declaração retificadora em 30/08/2016
e que foi pago o DARF sob código 1054 no valor de R$ 4.418,39 e que assim não deve proceder
a notificação de lançamento com cobrança dos valores restituídos indevidamente.
Asseverou que a infração imposta pela dedução com despesa de instrução no valor
de R$ 6.182,70 é indevida.
Por fim, colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 5/37).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-92.729

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 42/45.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 56/58):
“ À Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no. 10580-728.652/2017-39
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728652/2017-39

Recurso Voluntário
Tania Maria Gonçalves de Jesus, CPF no 359.163.035-72, residente e domiciliada à Rua
Salgueiro 379, condomínio Ludco Torre Avalon Ap 2004, CEP 41680-111, Patamares-
Salvador, Bahia, não se conformando com o auto de infração/ notificação de lançamento
e a decisão de primeira instância da qual foi cientificada em 10 de Setembro de 2020,
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72 apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem.
I- Os Fatos
Conforme encaminhado por este órgão o Demonstrativo de débitos no 1560/2020 tem-se
um saldo de R$ 2243,29 (Dois mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e nove
centavos) vencido em 08 de novembro de 2017 e Multa de R$ 1682,47 (um mil
seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).
II- O Direito
II.1. PRELIMINAR
Ocorre que foi apresentado o ajuste anual do imposto de renda do exercício 2013 ano-
base 2012 no prazo estipulado e houve algumas deduções em que não foi possível a
comprovação do feito tendo esta suprimido na Declaração de ajuste anual retificadora em
30 de setembro de 2016 onde fora emitido Darf de pagamento no valor de R$ 3.116,05
(Três mil cento e dezesseis reais e cinco centavos antes da Notificação de lançamento e
pago na data aprazada).
II. 2- MÉRITO
Toda documentação necessária para analise do feito encontra-se em arquivos digitais
desta conceituada instituição ao que peço reforma da referida fiscal ação.
III- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termo em que,
Pede deferimento.
Salvador, 13 de Outubro de 2020.
Tânia Maria Gonçalves de Jesus”.

É o relatório.
.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728652/2017-39

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das glosas sobre as despesas de dependente e de instrução

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa de despesas com dependentes e de instrução no valor de R$ 8.157,42.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 7/12), destaca-se que a dedução com dependentes foi glosada, vez que a
contribuinte não comprovou a relação de dependência, bem como as despesas de instrução foram
glosadas, vez que as despesas não foram comprovadas.
A DRJ decidiu manter as glosas efetuadas pela autoridade lançadora com as
despesas declaradas pela contribuinte com Dependentes e Despesas com Instrução, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
(...)
Foi glosado o dependente Cleber de Jesus Marinho e o impugnante não junta aos autos
certidão de casamento ou prova de coabitação.
Não sendo comprada a relação de dependência, mantém-se a glosa do dependente.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
(...)
O Contribuinte não apresentou documentação comprobatória das despesas com
instrução própria e do dependente glosado.
Assim, mantém-se a glosa da despesa com instrução.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora”.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728652/2017-39

A Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas com dependentes e com
instrução.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais (e-fls. 56/58), aliado aos fundamentos contidos na
decisão recorrida (e-fls. 42/45), não há como prosperar a pretensão da Contribuinte.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa com dependentes e com instrução da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte com
relação de dependência comprovada, bem como a pagamentos especificados e comprovados com
instrução própria.
No presente caso, não foi devidamente comprovado o pagamento das despesas
com dependentes e com instrução própria, que é condição necessária e imprescindível para dar
idoneidade as deduções declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma
discriminada os valores das despesas com dependentes e com instrução pela mesma declaradas,
voto pela manutenção das glosas sobre as respectivas deduções de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728652/2017-39

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 67
DF CARF MF
Original